Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-47.2015.8.11.0036
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001257-47.2015.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FELIX SOARES - CPF: 203.774.951-15 (EMBARGANTE), THIAGO PERINAZZO - CPF: 703.108.071-15 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), RONALDO JACINTHO DA SILVA - CPF: 055.699.448-50 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GUILHERME JACINTHO DA SILVA - CPF: 024.702.711-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001257-47.2015.8.11.0036

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PASTO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO – FALSIDADE DO INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – RUBRICA EM TODAS AS FOLHAS DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES CONTRATANTES E POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – COMPROVAÇÃO DE PARCELA DE PAGAMENTO – DECOTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001257-47.2015.8.11.0036

EMBARGANTE: JOSE CARLOS FELIX SOARES

EMBARGADO: RONALDO JACINTHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
José Carlos Felix Soares
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PASTO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO – FALSIDADE DO INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – RUBRICA EM TODAS AS FOLHAS DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES CONTRATANTES E POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – COMPROVAÇÃO DE PARCELA DE PAGAMENTO – DECOTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Provam documental e testemunhal que não foram eficientes a demonstrar a alegada alteração de cláusula do contrato de arrendamento.

A rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito para a sua exequibilidade.

Comprovado o pagamento de parcela do débito, necessário o abatimento no saldo devedor.

Sustenta que o v. acórdão foi omisso na apreciação de requerimentos específicos da peça recursal, de modo a incidir em cerceamento de defesa, em particular quanto ao pedido que fosse apresentado o documento original, bem como reconhecido o instituto da confissão real do apelado, ora embargado.

Reforça que a primeira lauda do contrato de arrendamento foi alterada e não condiz com o pactuado e que, inclusive, não consta sua rubrica.

Assevera que o art. 388 do CPC/73, atual art. 428, CPC/2015, dispõe que cessa a fé do documento particular quando lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe comprovar a veracidade, com a transferência do ônus da prova ao impugnado.

Realça, de outra via, que o apelado embargado não depositou a via original em secretaria do Juízo. Aduz, ainda, que tanto a sentença, quanto o acórdão, desprezou a confissão real do apelado embargado, em ofensa ao disposto no art. 390, § 2o, do CPC/2015.

Alerta que o testemunho prestado por Ivan em conjunto com a confissão do embargado, corrobora com a tese de alteração do documento.

Diz, ainda, que o v. acórdão negou vigência ao disposto no art. 425, inciso VI e §§ 1o e 2o do CPC/2015.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de atribuir efeito infringente para determinar a juntada do contrato original, bem como permitir a prova pericial postulada e que novo julgamento seja proferido. Alternativamente, requer a manifestação expressa dos argumentos e requerimentos expostos nas razões de recurso, sanando o vício de omissão. Por fim, postula pelo prequestionamento de matéria infraconstitucional.

Contrarrazões (id 105054475). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação do embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001257-47.2015.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissões, bem como para fins de prequestionamento.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução (Proc. 1257-47.2015.811.0036 – cód. 38458) opostos por José Carlos Felix Soares contra Ronaldo Jacintho da Silva e condenou o aqui também embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Em Embargos à Execução, o aqui também embargante, alegou a nulidade do título exequendo, no caso, o Contrato de Arrendamento de Pasto, sob o argumento de que o credor embargado teria alterado algumas cláusulas constantes da primeira página, vale dizer, sustentou que a primeira página não condizia com o que fora realmente pactuado. A sustentar referida tese, disse que a primeira página encontrava-se desprovida de sua rubrica.

Sucede que, como concluído no v. acórdão, a rubrica ou assinatura em todas as páginas do instrumento não constitui requisito de exequibilidade, vale dizer, a ausência da rubrica em todas as páginas do contrato, não torna inválido o título.

Ademais, de notar-se que o v. acórdão encontra seu fundamento no conjunto de provas produzido, documental e testemunhal. Nesse sentido, extrai-se do voto:

“Da narrativa dos fatos e do depoimento prestado por Ivan Soares Novaes, consta que o exequente apelado enviou em 25/01/2013, a minuta do contrato para o depoente, que é contador, e posteriormente, no dia 30, as partes contratantes foram até o seu escritório, onde assinaram o instrumento, no qual consta também a assinatura das duas testemunhas e do próprio Ivan.

Quando da oitiva de Ivan, os questionamentos foram basicamente acerca da alteração da primeira página do pacto, em especial, quanto à cláusula de prorrogação automática do prazo do arrendamento. Contudo, o depoente não conseguiu esclarecer definitivamente se o contrato que se encontra assinado foi impresso por ele ou pelo exequente Ronaldo, ou mesmo se houve ou não alteração de cláusula posterior à assinatura do contrato, porquanto quando da assinatura não conferiu os termos do contrato que se encontra assinado.

Certo é que os contratantes assinaram o instrumento no escritório do contador, então depoente, que apostou também sua assinatura, e quanto a isso, não há insurgência por parte do embargante.

Nesse contexto, o fato da testemunha Ivan afirmar que a primeira folha do contrato objeto da execução não é a mesma que se encontra salva em seu arquivo, não se traduz na alegada fraude, tese defendida pelo embargante, ora apelante.

Do mesmo modo, os testemunhos prestados por Benício e Louracy não têm o condão de comprovar a fraude ou mesmo a impossibilidade de prorrogação do contrato, haja vista que não participaram da confecção do instrumento, inclusive, ao menos desde 2010 não mais prestavam serviço ao embargante, de modo que eventual modificação da dinâmica do arrendamento não pode ser por eles confirmada.”

Ora, nos termos do embargante, o fato de não ter rubricado a primeira página do contrato caracteriza a sua discordância quanto aos termos ali postos. Chama-se atenção, no entanto, que o embargante não impugna exatamente a assinatura do contrato,
mas tão somente a ausência de sua rubrica na primeira página
, o que, como já esclarecido, não torna inexigível o título. Neste caso, não há que se dizer em ofensa ao disposto no art. 388, CPC/73, atual art. 428, CPC/2015.

Ademais, o contrato encontra-se devidamente assinado pelas partes, bem assim por duas testemunhas, de modo a caracterizar o título executivo extrajudicial e, por sua via, afastar violação ao art. 784, III, do CPC/2015 (art. 585, II, CPC/73).

Nesse cenário em que a prova documental, somada a testemunhal não evidenciaram a alegada alteração da verdade no contrato de arrendamento, o Juízo entendeu não ser necessária à realização de provas outras, no caso a pericial, em atenção ao disposto no art. 370, do CPC.

Soma-se o fato de que o documento apresentado pelo embargante e que quer fazer prevalecer se trata de minuta do contrato desprovido de qualquer assinatura.

Logo, como concluído no v. acórdão:
“...
sob qualquer ótica que se examine, não se visualizam elementos que possam indicar a alegada falsidade do instrumento ou qualquer outro vício, a título de declarar a inexigibilidade do título”.

Assim esclarecido, o que o embargante denomina de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se o embargante se encontra inconformado com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017)

Não se visualiza, por fim, hipótese de litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021